Tribunal: TJDFT
Processo: 0704295-72.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE HONORÁRIOS. LITIGIO ESTRANHO AO PROCESSO. AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE.
1. É amplamente admitida na jurisprudência a reserva de honorários nos próprios autos da execução, para evitar o ajuizamento de nova ação para este fim, mediante a juntada do contrato de prestação dos serviços profissionais e, desde que não haja litígio entre a parte constituinte e seu advogado (EDcl no REsp 1300927/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 09/06/2015).
2. O litígio relacionado ao contrato de honorários celebrado entre a parte e seu antigo advogado, por ser objeto estranho ao processo demanda o ajuizamento de ação própria, para evitar confusão processual.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.